Tribunal: TJDFT
Processo: 0013993-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLMENTO DOS FORNECEDORES. SOCIEDADES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. IPTU E TAXA CONDOMINIAL ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O conceito de fornecedor abrange todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços, incluindo-se a figura da construtora nos contratos de compra e venda de imóvel na planta. Sob esse prisma, manifesta-se a legitimidade passiva de todas as sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, de modo que devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Legitimidade passiva da apelante, Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., configurada.

2. Nos termos do art. 6o, VI, do CDC, a reparação dos lucros cessantes deve abranger todo o período em que o consumidor deixou de lucrar, a fim de que seja indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofreu. Assim, revela-se hígida a condenação judicial das fornecedoras ao pagamento de indenização por lucro cessante relativo ao período em que deixou de disponibilizar o imóvel ao consumidor. Dessa forma, o consumidor faz jus ao recebimento de indenização por lucros cessantes no importe mensal de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) pelo período compreendido entre 28/07/2014 até 17/02/2016, consoante restou decidido na sentença vergastada.

3. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da dívida condominial anterior à imissão na posse do promissário comprador é exclusiva do promitente vendedor, que exerceu o domínio direto sobre o bem no respectivo período. O adquirente se torna obrigado a partir do ingresso no imóvel, que, na hipótese, ocorreu em 17/02/2016.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.